Tribunal: TCU
Processo: 012.095/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7737/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.095/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Tavares Silva (XXX.006.873-XX); Carmen Fabiana Betiol (XXX.861.708-XX); Dante Bitencourt Nascimento Filho (XXX.184.495-XX); Fabiano dos Santos Silva (XXX.504.155-XX); Iana Crusoe Rebello Horta (XXX.576.425-XX); Isabella dos Santos Silva (XXX.983.955-XX); Jonathan Silva Souza (XXX.219.535-XX); Lisle Lopes Vilas Boas (XXX.389.885-XX); Nadja Rossana Lopes de Sousa (XXX.168.764-XX); Natasha dos Santos Lopes (XXX.855.655-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.